Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-45.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. SUPERVENIENTE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PERDA DO OBJETO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Repele-se o pedido de arbitramento de lucros cessantes com base na presunção de rendimentos, uma vez que esses devem ser cabalmente demonstrados.
3. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre atende à realidade da lide. Logo, o princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade.
4. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor e deu-se parcial provimento ao apelo do réu. Honorários recursais fixados.